Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714719-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE FERNANDES GALVAO AGRAVADO: ERIVANIA DA SILVA SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHILIPE FERNANDES GALVAO (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. que, nos autos da ação de manutenção de posse proposta em desfavor de ERIVANIA DA SILVA SANTANA (processo no 0703773-23.2022.8.07.0017), indeferiu o pleito do agravante em se manter na posse do imóvel, nos seguintes termos: “Segue decisão em conjunto das ações de interdito proibitório 0703773-23 e possessória de n.o 0704561-37. Processo 0703773-23.2022.8.07.0017: Conforme decisão de ID 141215903 – fls. 231/237: PHILIPE FERNANDES GALVÃO propõe ação de manutenção de posse em desfavor de ERIVANIA DA SILVA SANTANA, partes já qualificadas. O autor afirma que é enteado da ré. Que seu pai, ex-companheiro da ré, faleceu e foi aberto processo de inventário, no qual o imóvel que ambos residem foi arrolado, situado na QN 07, CONJUNTO 09, CASA 12, RIACHO FUNDO/DF. Que, após o falecimento, passou a morar no térreo da casa. Que a ré reside no segundo pavimento e as entradas são independentes. Que antes da morte de seu pai, o casal residia em Vaparaíso/GO, mas, a pedido dos filhos, voltaram a morar na casa. Informa que o apartamento situado no térreo, o qual está morando, sempre esteve alugado, razão pela qual só passou a ocupar em outubro/2021, depois da desocupação. Que recebeu as chaves da ré, ao contrário do que ela alegou em ocorrência policial. Aduz que, antes da ocupação, o apartamento térreo estava alugado. Que a locação era gerida por sua irmã, que se valia dos alugueres como fonte de renda. Afirma que, no dia 31/05/2022, ao chegar à casa, constatou que o portão automático não mais abria. Que a ré trocou a fechadura das chaves da casa, o que o impediu de entrar na residência. Que, em razão disso, pulou o muro para ter acesso ao local. Que, nesse momento, a ré e familiares estavam dentro do apartamento. Que o pai da ré o ameaçou. Que acionou a PMDF e registrou o boletim de ocorrência n.o 1112969/2022. Alega que a ré alegou em ocorrência que sempre ocupou esse apartamento, mas que isso contradiz a própria alegação de que o autor estava a reformar o piso. Que a reforma é feita sem autorização judicial. Que esse questionamento só ocorreu após a propositura da ação de inventário. Sustenta que, desde que ingressou no bem, em outubro/2021, a ré pratica atos de ameaça a sua posse, como obstrução do estacionamento, lixos despejados pela janela, desligamento do registro de água e “mandingas” no local. Menciona que esses atos tiveram início após sua mãe, ex-esposa do de cujus, reivindicar meação do imóvel. Tece arrazoado jurídico para defender a posse e o exercício do direito de uso do local. Ao final, pede seja mantido na posse do apartamento térreo do imóvel objeto da demanda. Em sede de tutela de urgência, requer a manutenção da posse do local e seja a ré obrigada a se abster de praticar atos de turbação ou esbulho. Junta procuração e documentos (IDs 126958357 a 129324186 – fls. 12/40). Decisão de emenda de ID 130951449 – fl. 41. Resposta no ID 1330072821 – fls. 45/48, com alegação de que ainda não está formalizada a ocupação do bem no processo de inventário e de que o patrono da inventariante, ora ré, enviou e-mail com registro de que eventual reforma no imóvel depende de autorização judicial, pois o bem é objeto do inventário. Quanto à determinação de comprovar a data da posse, afirma que esse e-mail demonstra que a ocupação já ocorria desde 04/04/2022, pelo menos. Que, quando recebeu as chaves do local, estava acompanhado da irmã. Que gravaram o ingresso no imóvel para registrar o estado de conservação. Que, no dia seguinte ao recebimento das chaves, enviou mensagem para o patrono noticiando o fato. No mais, ressalta que a ré foi orientada a se mudar para o apartamento térreo para supostamente exercer o direito real de moradia, a fim de que os demais pavimentos sejam ocupados pela irmã e o genitor. Que isso está registrado em troca de mensagens. Quanto à demanda proposta pelo inventário, tendo a ré como inventariante (processo n.o 0704561-37), em que ela afirma estar residindo no bem desde 2008, aduz que ela morou em um dos pavimentos pouco tempo antes do falecimento de seu pai. Que o segundo pavimento era alugado e gerenciado por sua irmã. Que há declaração dela em ação proposta no Valparaíso/GO de que não residia no Riacho Fundo/DF. Junta vídeo e documentos nos IDs 133007281 a 133036629 – fls. 49/72. Na decisão de ID 135346098 – fls. 74/79, constatou-se que as pretensões dos processos 0703773-23 e 0704561-37, apesar de serem semelhantes (ações possessórias), objetivam a posse de partes diversas da CASA 12, CONJUNTO 09, QN 07, RIACHO FUNDO/DF, razão pela qual manteve o processamento dos dois processos, mas de forma conexa. Outrossim, verificou-se que não há elementos do exercício da posse de PHILIPPE no imóvel. Que apenas após a desocupação do inquilino da unidade imobiliária térrea da CASA 12 é que PHILIPPE recebeu as chaves de ERIVANIA para verificar a situação do bem – o que foi feito na companhia de Thainá Galvão, irmã dele –, tendo-se constatado a necessidade de reformas. Que a partir de fevereiro/2022 ERIVANIA se tornou inventariante do espólio. Que, sem a anuência da inventariante ou de determinação judicial, não caberia a PHILIPPE iniciar reforma no imóvel. Que a simples reforma ou alteração da titularidade da CAESB para o nome dele não denotam sua posse. Por fim, o juízo entendeu que incumbe à inventariante a administração dos bens do espólio, bem como a preservação de sua posse sobre o imóvel. Ao final, deferiu-se o pedido liminar para conceder a manutenção do ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO na posse da CASA 12, notadamente no apartamento térreo. Além disso, determinou-se a PHILIPPE se abster de praticar atos de turbação até ulterior determinação, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada ato. Por fim, a citação dos requeridos para apresentarem as respetivas contestações, sob pena de revelia Mandado de citação e intimação expedido no ID 135571862 – fls. 80/81. Embargos de declaração opostos pelo autor PHILIPPE no ID 135853778 – fls. 86/108. Em suas razões, o embargante afirma que a inventariante nunca ocupou o apartamento térreo. Que não houve invasão desse imóvel. Que o bem estava locado até outubro/2021 e, após isso, recebeu as respectivas chaves e realizou atos de manutenção. Outrossim, afirma que, não obstante tenha sido determinado que se abstivesse de praticar atos de turbação, a pretensão do espólio, no processo 0704561-37 é a reintegração da posse do bem. Contudo, aduz que a inventariante não exercia a posse do local. Que isso era feito por si, desde a entrega das chaves do imóvel. Que eventual determinação de reintegração enseja a concessão de prazo para a desocupação do bem. Que a ocupação do apartamento térreo ocorre por necessidade econômica, haja vista não ter condições de pagar aluguel. Que o espólio, no processo 0704561-37, requereu o arbitramento de alugueres, o que demonstra o exercício da respectiva posse. Ao final, pede seja mantido na posse do apartamento térreo. Junta documentos nos IDs 135853790 a 135856005 – fls. 109/129. Regularização da representação processual da ré no ID 136044936 – fl. 131. Petição de ID 136110423 – fl. 132, com notícia de juntada de documentação referente à demonstração de realização de reforma no apartamento térreo em 28/11/2021. Documentos nos IDs 136110426 – fls. 133/134. Autor intimado da decisão no ID 137108157 – fl. 135. Ré citada no ID 137108159 – fl. 137. Decisão de ID 137902148 – fls. 139/144, com intimação da ré ERIVANIA para se manifestar sobre os embargos opostos pelo autor. Contestação juntada pela ré no ID 138407105 – fls. 146/159. Junta documentos nos IDs 138408809 a 138408822 – fls. 160/203. Resposta aos embargos no ID 139252440 – fls. 208/209. Petição do autor no ID 140084219 – fls. 211/218. Junta documentos nos IDs 140084220 – fls. 220/231. Acrescento que na Decisão de ID 141215903 – fls. 231/237, foi determinada à ré ERIVANIA (processo 0703773-23) e ao ESPÓLIO (processo 0704561-37) se manifestarem sobre essas últimas manifestações de PHILIPPE. Manifestação da ré ERIVANIA no ID 138407101, fls. 239/242, na qual alega turbação ocorrida após a invasão, reitera as alegações, afirmações e pedidos anteriores, em especial que o herdeiro requerido proceda com a transferência da titularidade das contas de volta para a inventariante e que, mesmo após o pagamento, ainda sejam os atos de inadimplência praticados pelo requerido considerados como atos de turbação. Processo 0704561-37.2022.8.07.0017: Conforme Decisão de ID 141215908, fls. 142/148: ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO, representado pela inventariante ERIVÂNIA DA SILVA SANTANA, propõe ação possessória em desfavor de PHILIPE FERNANDES GALVÃO, partes já qualificadas. A inventariante informa que o Sr. Iran faleceu em 15/04/2021, deixando três filhos, o réu, Thainá Fernandes e Emanuella Fernandes (menor). Que, em junho ou julho de 2021, a herdeira Thainá pediu auxílio da DPDF para promover o inventário do pai, o que foi recusado em razão do valor dos bens. Que, em setembro/2021, a ora inventariante tentou promover partilha consensual com Thainá e Philipe, mas sem êxito. Que, em novembro/2021, abriu o inventário do falecido. Que, em dezembro/2021, a Sra. Salene propôs ação anulatória n.o 0705056-36.2021.8.07.0011. Que, em maio ou junho/2022, o réu se ocultou para não ser citado no inventário e invadiu o imóvel objeto da lide. Afirma que reside no bem e exerce o direito real de habitação, mas o réu promoveu o arrombamento. Que isso se deu para tentar pressioná-la a renunciar os direitos sucessórios. Menciona que, após o falecimento, as partes tentaram chegar a um acordo consensual de partilha, em que 50% da casa do Guará iria para Thainá, e a casa do Riacho Fundo seria dividida entre o réu e a menor Emanuella. Que, após consultar um advogado, foi alertada da existência do direito de partilha e do direito real de habitação na casa que estava a residir. Assim, afirma ter mencionado que não iria renunciar sua parte da herança. Que, em razão disso, o réu ficou inconformado. Que, como retaliação e na tentativa de pressionar a renúncia dos direitos da inventariante, foi proposta a ação anulatória n.o 0705056-36.2021.8.07.0011. Também como tentativa de pressão, alega que o requerido invadiu o imóvel e deu início a reforma, mesmo sem autorização do juízo processante. Que, como consequência, o ora signatário da inicial lhe encaminhou e-mail advertindo da necessidade da autorização. Que a inventariante, para tentar impedir a obra, trocou as fechaduras. Em razão da troca da fechadura, afirma que o patrono do réu acionou o ora signatário da inicial, informando que isso configuraria invasão de domicílio. A inventariante alega que essa afirmação é falsa, pois aquele advogado também é o signatário da mencionada ação anulatória. Que, nesse processo, o réu afirmou residir com a namorada na AE 02, LOTE C/D, BLOCO C, APT. 205, RESIDENCIAL BELVEDERE, GUARÁ II/DF. Com isso, rechaça a alegação de ter havido invasão ou arrombamento. Sustenta que o réu não residia no imóvel. Que a troca da fechadura foi uma tentativa de proteger o bem inventariado e a respectiva posse. Menciona, também, que não é verdade a alegação de ter havido corte no fornecimento de água na unidade térrea, porque houve o desmembramento de água recentemente, após a mencionada invasão pelo réu. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja mantido na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento de aluguel na proporção do respectivo quinhão. Em sede de liminar, requer seja mantida sua posse e o réu obrigado a se abster de praticar atos de turbação. Junta procuração e documentos nos IDs 130038464 a 130039664 – fls. 17/56. Decisão de emenda de ID 130219341 – fl. 57. Resposta no ID 133624904 – fls. 60/62. Para esclarecer o interesse na demanda, haja vista a ação possessória já proposta pelo réu, alega que a demanda contém vícios processuais que, se acolhidos, podem ensejar a extinção sem resolução do mérito. Na decisão de ID 135346110 – fls. 63/68, constatou-se que as pretensões dos processos 0703773-23 e 0704561-37, apesar de serem semelhantes (ações possessórias), objetivam a posse de partes diversas da CASA 12, CONJUNTO 09, QN 07, RIACHO FUNDO/DF, razão pela qual manteve o processamento dos dois processos, mas de forma conexa. Outrossim, verificou-se que não há elementos do exercício da posse de PHILIPPE no imóvel. Que apenas após a desocupação do inquilino da unidade imobiliária térrea da CASA 12 é que PHILIPPE recebeu as chaves de ERIVANIA para verificar a situação do bem – o que foi feito na companhia de Thainá Galvão, irmã dele –, tendo-se constatada a necessidade de reformas. Que a partir de fevereiro/2022 ERIVANIA se tornou inventariante do espólio. Que, sem a anuência da inventariante ou de determinação judicial, não caberia a PHILIPPE iniciar reforma no imóvel. Que a simples reforma ou alteração da titularidade da CAESB para o nome dele não denotam sua posse. Por fim, o juízo entendeu que incumbe à inventariante a administração dos bens do espólio, bem como a preservação de sua posse sobre o imóvel. Ao final, deferiu-se o pedido liminar para conceder a manutenção do ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO na posse da CASA 12, notadamente no apartamento térreo. Além disso, determinou-se a PHILIPPE se abster de praticar atos de turbação até ulterior determinação, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada ato. Por fim, a citação dos requeridos para apresentarem as respetivas contestações, sob pena de revelia. Mandado de citação e intimação expedido no ID 135574170 – fls. 69/70. Réu citado no ID 137108161 – fl. 72. Petição da autora juntada no ID 137382787 – fls. 74/77, em que afirma que o réu deixou de pagar as contas de água e de luz das faturas do apartamento térreo da CASA 12, após transferir a titularidade dos serviços para o respectivo nome. Que esses inadimplementos se caracterizam como atos de turbação. Para garantir a posse sobre a CASA 12, a requerente pede a alteração da determinação da liminar, notadamente para que seja concedida sua reintegração na posse do local, pois o réu permanece no imóvel. Junta documentos nos IDs 137382788 a 137382792 – fls. 78/88. Decisão proferida no ID 137902152 – fls. 89/94, com intimação do réu PHILIPPE para se manifestar sobre a petição do espólio autor. Nova petição do espólio no ID 138788315 – fl. 97, informando que promoveu o pagamento das contas de energia e de água/esgoto de setembro/2022. Comprovantes juntados nos IDs 138788314 a 138788321 – fls. 98/100. Silêncio do réu certificado no ID 139784268 – fl. 101. Petição do requerido no ID 140080477 – fls. 104/116, repetida no ID 140080478 – fls. 117/129. Junta documentos de IDs 140080480 – fls. 130/141. Acrescento que na Decisão de ID 141215908, fls. 142/148, foi determinada à ré ERIVANIA (processo 0703773-23) e ao ESPÓLIO (processo 0704561-37) se manifestarem sobre essas últimas manifestações de PHILIPPE. O ESPÓLIO se manifestou no ID 143920553, fls. 152/154, alegando a revelia de PHILIPPE. Discorreu sobre a turbação ocorrida após a invasão, e reiterou as alegações, afirmações e pedidos anteriores, em especial que o herdeiro requerido proceda com a transferência da titularidade das contas de volta para a inventariante e que, mesmo após o pagamento, ainda sejam os atos de inadimplência praticados pelo requerido considerados como atos de turbação. Decido. Analiso o pedido do autor PHILIPPE no ID 135853778 – fls. 85/107, em face da Decisão do processo 0703773-23 (ID 135346098, fls. 75/80) que indeferiu a manutenção de sua posse sobre o apartamento térreo localizado na QN 07, CONJUNTO 09, CASA 12, RIACHO FUNDO/DF, o qual embora nomeado como embargos de declaração, não apontou contradição, obscuridade, omissão ou erro material, mas tão-somente objetiva a reconsideração da Decisão. O art. 1.784 do CC estabelece, pelo Princípio da saisine, que com a morte abre-se a sucessão transmitindo-se a herança imediatamente aos herdeiros. Essa transmissão ocorrerá nas mesmas condições em que o falecido a detinha (art. 1.206 CC). Entendendo-se a demandante como herdeira, ela passará a ter a posse indireta do bem, assim como o requerido, em razão da abertura da sucessão. Em comentário a essa transmissão da herança destaco lição doutrinária de Salomão de Araujo Cateb: Embora a transmissão da posse se faça de imediato, não é possível que todos os herdeiros a exerçam de forma indiscriminada e independente. Assim, a lei estabelece que a posse direta cabe ao inventariante, restando para os herdeiros a posse indireta, até o estabelecimento da partilha, quando se desfaz a comunhão forçada. Pode, no entanto, qualquer herdeiro invocar, em caso de turbação ou de esbulho, a proteção possessória, nos termos do art. 1.210 do Código Civil. [...] A posse indireta para os herdeiros tem gerado discussões e atritos, resolvidos os impasses no Judiciário. É comum alguém morrer deixando muitos bens e um dos herdeiros residindo em uma das casas, outro, ocupando lojas e, alguns, nada usufruindo. Como a herança é uma universalidade e indivisível, todos são donos de tudo. Mas, no caso, pode o herdeiro prejudicado, ainda mais quando os processos de inventários com muitos bens demoram anos para terminar, usando sua titularidade, propor ação de arbitramento de aluguéis contra o herdeiro que residir em um dos imóveis, cujos frutos serão arrecadados pelo inventariante, em benefício do monte. Com a divisão no final do processo, todos receberão. Evidente que a administração do monte é do inventariante, mas não pode qualquer herdeiro ser prejudicado, se há omissão.[1] Conclui-se, portanto, que a todos os herdeiros do falecido é de forma idêntica transmitida a posse indireta de todos os bens, com a abertura da sucessão. Se todos os herdeiros recebem os mesmos direitos de posse indireta, certo que todos possuem direitos iguais, ou seja, inexiste melhor posse de um em relação a outro. Entretanto, se algum dos herdeiros tiver a posse direita do bem, nele residindo ou ocupando, poderá, ante o condomínio forçado, utilizar-se de ação possessória, inclusive contra outro condômino-herdeiro, nos termos do art. 1.210 c/c 1.791, parágrafo único do CC. Na situação em análise, conquanto o autor PHILIPPE afirme que possuía a posse direta do bem, não a detinha. Pelo que se denota da inicial, ele não residia no imóvel com o falecido, sendo que o bem estava alugado a terceiros. Assim, a se considerar que o imóvel pertencia ao falecido com exclusividade (titularidade e posse), com sua morte, esses direitos foram transmitidos de forma igual a todos os herdeiros, ou seja, tanto à ré ERIVANIA quanto ao autor PHILIPPE foi transmitida apenas a posse indireta do bem, pois nenhuma delas residia no bem. Não há melhor posse do autor PHILIPPE na hipótese dos autos, porquanto, por não residir anteriormente no bem, teria somente a posse indireta em razão da abertura da sucessão, da mesma forma que a ré ERIVANIA. Nessa situação qualquer dos herdeiros poderia ocupar o imóvel, cabendo, se o caso, ao inventariante, que possui a administração e posse direta sobre o bem, pleitear, em nome do espólio, eventual reintegração de posse ou cobrança de alugueres, que deveriam ser revertidos ao monte. Sendo exatamente a situação dos autos 0704561-37 no qual a inventariante pleiteia a reintegração da posse do bem. Com isso, mantenho a Decisão que deferiu o pedido liminar para conceder a manutenção do ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO na posse da CASA 12, notadamente no apartamento térreo. Ante a informação que PHILIPPE está ocupando o lugar, e diante da fungibilidade das ações possessórias (art. 920 do CPC), decido reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na QN 07, CONJUNTO 09, CASA 12, RIACHO FUNDO/DF - apartamento térreo. Concedo o prazo de quinze dias para PHILIPPE desocupar voluntariamente o imóvel a contar da intimação desta decisão, sob pena de desocupação compulsória. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá à inventariante, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Quanto à alteração da titularidade das contas, incumbe à inventariante, providenciar a alteração da titularidade, por ser a administradora do Espólio, o que prescinde de intervenção judicial, razão por que indefiro do pedido. Por fim, digam as partes, em ambos os processos, se pretendem produzir outras provas ou o julgamento antecipado da lide, bem como sobre os documentos juntados aos autos pela contraparte. Prazo de 15 dias. Não havendo necessidade de dilação probatória, façam-se os autos conclusos para sentençal.” (Id. 129153082 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45899989), autor, ora agravante, informa haver provas nos autos de que residia no imóvel, objeto do litígio, lhe sendo entregue, pela própria agravada (madrasta), as chaves do bem para que o recorrente nele fizesse sua moradia. Defende nunca ter invadido o imóvel, não sendo justo todos os demais herdeiros residirem em imóveis do de cujus e o Agravante não poder usufruir do bem que lhe foi ofertado. Afirma que a posse sempre foi de boa-fé, mansa e pacífica e que, após insatisfação da agravada, foi forjada situação de arrombamento e invasão. Relata que o Ministério Público, no Termo Circunstanciado no 0705471-64.2022.8.07.0017, reconheceu que o Agravante exercia a posse do imóvel e que foi a agravada quem promoveu o arrombamento do bem. Afirma, quanto ao direito real de habitação e a melhor posse da agravada, que tal benefício é concedido ao cônjuge sobrevivente apenas sobre o imóvel que residia com o de cujus, não sobre os demais, principalmente quando há individualidade nas construções e aluguel a terceiros de parte do imóvel, como assim fazia a agravada, não podendo, assim, exercer o direito real de habitação desta parte. Pontua existir perda do objeto da ação de reintegração de posse proposta pela agrava, visto que o imóvel não foi invadido e arrombado, inexistindo a causa de pedir da ação conexa. Citam dispositivos atinentes à matéria discutida nos autos. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer o exercício da posse do Agravante no imóvel e conceder sua manutenção na posse. Preparo no Id. 45899998 e id. 45899995. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que determinou ao agravante que desocupasse o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para o agravante promover a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Em relação à probabilidade do direito, é de se ver que, em princípio, em juízo de cognição sumária, a situação acerca da posse sobre o imóvel, assim como do direito real de habitação da agravada, efetivamente precisa ser mais bem averiguada, inclusive diante da informação de que o Ministério Público, no Termo Circunstanciado no 0705471-64.2022.8.07.0017, reconheceu que o Agravante exercia a posse do imóvel e que foi a agravada quem promoveu o arrombamento do bem, motivo pelo qual merece a decisão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo, para suspender a ordem de desocupação do imóvel pelo agravante, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora